Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. COGNIÇÃO AMPLIADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora não se exija, para fins de propositura de ação monitória, a declinação da causa debendi de cheques prescritos, é assente, na jurisprudência pátria, ser possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

2. Muito embora a formulação de embargos por negativa geral seja suficiente para tornar controvertidos os fatos, ela não tem o condão de ensejar que a prova produzida, traduzida no título prescrito que aparelha a pretensão monitória, seja ignorada em razão da simples controvérsia instaurada.

3. Recurso provido. Sentença reformada.